Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITO LEGAL CUMPRIDO. ART. 784, III DO CPC.

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública.

2. O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.